Tribunal: TJBA
Processo: 8112692-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112692-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA NOVAES FRANCO

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BOCA DO RIO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

maf 12

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Erro Odontológico cumulada com Danos Materiais, Morais e Estéticos, julgou improcedentes os pedidos. A autora sustenta falha na prestação do serviço e requer a reforma da sentença para condenação da clínica ao pagamento das indenizações pleiteadas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se restou caracterizada falha na prestação do serviço odontológico; (ii) saber se são devidos danos morais e materiais; (iii) saber se há configuração de dano estético indenizável.

III. Razões de decidir

3. Configurada relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, do CDC.

4. Tratando-se de demanda ajuizada em face de pessoa jurídica prestadora de serviços odontológicos, não se aplica a responsabilidade subjetiva própria do profissional liberal.

5. Deferida a inversão do ônus da prova, incumbia à clínica demonstrar a regular conclusão do tratamento e a ausência de defeito na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Os documentos apresentados pela ré não comprovam a adequada execução e finalização do tratamento, enquanto a autora juntou laudos e exames que evidenciam a persistência de problemas decorrentes do procedimento realizado.

7. Demonstrados o defeito do serviço e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar, sendo devidos danos morais, fixados em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Comprovados os gastos realizados com o tratamento e medicamentos, é devida a restituição a título de danos materiais no valor de R$ 758,51.

9. Ausente prova de alteração física permanente ou deformidade, não se configura dano estético indenizável.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A clínica odontológica responde objetivamente por falha na prestação de serviço, incumbindo-lhe comprovar a adequada execução do tratamento quando deferida a inversão do ônus da prova. 2. Demonstrados o defeito do serviço e o nexo causal, são devidos danos morais e materiais, sendo indevida indenização por dano estético na ausência de comprovação de deformidade permanente."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, 398, 927 e 944; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0503663-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Quarta Câmara Cível, j. 31.08.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000262-13.2021.8.05.0113, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 01.10.2024; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8112692-84.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADRIANA COSTA SILVA
e como apelada
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BOCA DO RIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator